Tribunal: STF
Processo: HC 269707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão monocrática que negou seguimento, por deficiência de instrução, ao habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo Silva dos Santos, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Em suas razões, o impetrante alega saneamento dos óbices processuais e reitera os termos da inicial. 
Examinados os autos, decido.
A reconsideração é inadmissível.
Verifica-se que a intimação da decisão foi disponibilizada no DJe do dia 19/03/2026. Essa decisão transitou em julgado em 28/03/2026, consoante certificado pela Secretaria Judiciária da Corte (e-doc. 8), com baixa ao arquivo do STF (Guia n° 11957/2026).
Sucede que, a petição do pedido de reconsideração, contra decisão já transitada em julgado, somente foi recebida pelo protocolo desta Corte no dia 07/04/2026, o que se revela manifestadamente inadmissível.
Desse modo, tal fato não tem o condão de afastar o trânsito em julgado oportunamente certificado pela Secretaria Judiciária.
Consoante entendimento deste Supremo Tribunal, pedido extemporâneo de reconsideração não é capaz de reabrir discussão de questão já rejeitada pela Corte (v.g. AI nº 697.593/MG-AgR-ED-ED, Segunda Turma, Relator a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09). 
Portanto, uma vez que exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal neste writ, nada há o que se decidir a respeito do pedido de reconsideração em questão, uma vez apresentado após o exaurimento do prazo previsto no regimento da Corte para recursos cabíveis.
Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. 
Voltem os autos ao arquivo.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente